Tribunal: STF
Processo: AI 62244
Classe: AI
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-04
Data de publicação: 1975-04-04

Ementa:
SOCIEDADE ANONIMA. DISSOLUÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO
DE SOCIEDADE ANONIMA PROPOSTA POR UM GRUPO DE ACIONISTAS PORTADOR DE
MENOS DE UM QUINTO DO CAPITAL SOCIAL. AUTORES JULGADOS CARECEDORES
DE AÇÃO (DL N 2.627/40, ART. 138, B). RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.